Tribunal: TJPA
Processo: 0010583-98.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010583-98.2016.8.14.0040

APELANTE: DAVI JOSE LOPES CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0010583-98.2016.8.14.0040

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

SENTENCIADO/APELANTE:
DAVI JOSE LOPES CORREA

DEFENSOR PÚBLICO: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO

SENTENCIADO/APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO – OAB/PA nº 7.550

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

SEGURANÇA DENEGADA.

GUARDA MUNICIPAL. ELIMINAÇÃO
.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANÁLISE DA CONDUTA MORAL E SOCIAL DO CANDIDATO EM RELAÇÃO AO CARGO. PRECEDENTE STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O ora Apelante participou do concurso público da Prefeitura de Parauapebas/PA (Edital nº 0001/2014-GPM) para o cargo de guarda municipal, com previsão de 150 vagas. Muito embora tenha sido aprovado e classificado na posição 63ª, o Impetrante foi desclassificado na fase de investigação social por ter sido condenado pelo crime de roubo majorado no Estado de São Paulo;

2.
O cerne da questão gira em torno de verificar a legalidade do ato que desclassificou o impetrante, ora Apelante, do concurso público da Prefeitura de Parauapebas/PA (Edital nº 0001/2014-GPM) para o cargo de guarda municipal;

3.
A investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato em relação ao cargo pretendido.
Precedentes STJ;

4.
Pois bem, no caso concreto, a Administração Pública constatou na fase de investigação social da vida pregressa do ora Apelante que este havia sido condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, o que lhe levou a responder por processo administrativo que culminou na sua exoneração, ainda no estágio probatório, do cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária que exercia no Município de Pinheiros, no Estado de São Paulo;

5.
A conclusão exarada pela banca examinadora durante o exame de investigação social, acerca da inadequação do concorrente para com a função pleiteada, mostra-se de acordo com o perfil do profissional desejado pela Guarda Municipal de Parauapebas quando da elaboração do instrumento editalício, logo, considerando que ora Apelante não preenche os
requisitos do edital, a sua desclassificação do concurso não configura qualquer ato ilegal por parte da Administração Pública;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
por
DAVI JOSE LOPES CORREA

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança
que denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Historiando os fatos, o Autor narrou que foi aprovado
e classificado na posição 63ª,
no concurso público da Prefeitura de Parauapebas/PA (Edital nº 0001/2014-GPM) para o cargo de guarda municipal, para o qual foram ofertadas 150 vagas.

Informou que recebeu notificação da Coordenadoria de Recursos Humanos informando que não tomaria posse no aludido cargo porque não preencheu as condições impostas no Edital do certame e na Lei que rege a carreira (Lei Complementar nº 007/2013) no tocante ao requisito de idoneidade moral.

Por entender que preenche todos os requisitos para a ocupação do cargo, sendo evidente seu direito líquido e certo, requereu em sede de liminar, a sua imediata nomeação e posse no cargo de guarda municipal, e no mérito, a confirmação da liminar.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Assim, não atendendo o impetrante a todos os requisitos indispensáveis para o ingresso na carreira, constantes do edital e da lei que rege a carreira (Lei Complementar n° 007/2013 que institui o Estatuto da Guarda Municipal de Parauapebas/PA), não há direito líquido e certo a sua nomeação e posse no cargo público pretendido, pois faltou ao impetrante requisito indispensável para a sua investidura no cargo, quais sejam, idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais.

Demais disso, o impetrante não trouxe aos presentes autos qualquer prova que pudesse indicar, de plano, eventual ilegalidade das decisões acima mencionadas, tanto nos ámbitos administrativo, como no judicial, ou qualquer outro fato que, contrariando tais decisões, pudessem atestar a sua idoneidade e a inexistência de antecedentes criminais.

Pelo o exposto, e pelo mais do que nos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA e EXTINGO o presente feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Descabida a condenação em honorários advocaticios, conforme o artigo 25 da Lei n°12.016/2009.”

Inconformado com os termos decisórios,
Davi José Lopes Correa
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº

2188106 - Pág. 1/9)

Em razões recursais, em breve síntese, o patrono do Apelante aduz que analisando o Edital nº001/2014-GPM do concurso público da Prefeitura de Parauapebas/PA, encontra-se diversos requisitos para a investidura no cargo de guarda municipal, especialmente o item 3.1 que estabelece que o candidato aprovado deverá comprovar, na data da convocação, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente, não ter sido condenado em processo criminal e não ter sofrido penalidades e nem ter praticado atos desabonadores no exercício de função pública ou de atividade privada.

Defende que diferente do que aponta a autoridade coatora, o impetrante não foi condenado em processo criminal nos últimos cinco anos, pois conforme certidão de execução criminal expedida pelo Fórum da Comarca de Penápolis do Estado de São Paulo, a punibilidade foi extinta em 24/05/2011, não respondendo a nenhum outro processo desde então.

Argumenta que o edital também menciona que o candidato não pode ter sido demitido de nenhum cargo público, diferentemente do caso do impetrante que não sofreu demissão e sim exoneração.

Assevera que o impetrante não merece ser punido por um erro cometido há mais de 07 (sete) anos, e que, a tempo da expedição da certidão criminal, fazia jus a reabilitação criminal e a exclusão dos dados de condenação logo após o decurso do prazo de 2 (dois) anos do cumprimento ou da extinção da pena, nos termos do art. 743 e 750 do Código de Processo Penal.

Segue fazendo breves comentários acerca dos princípios que regem a administração pública apontando a necessidade da legalidade dos atos administrativos em toda atividade administrativa.

Por fim, pleiteia os benefícios da justiça gratuita, e requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença concedendo a segurança, determinando que a Administração Pública proceda à nomeação de direito.

Na qualidade de apelado, o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº 2188114 - Pág. 1/8)

O recurso de Apelação foi recebido no seu duplo efeito.
(id nº 2205921 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.
(id
nº 2440747 - Pág. 1/3)

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço a sentença sob o enforque da remessa necessária e do recurso porque foram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que restaram devidamente preenchidos os requisitos hábeis para sua concessão, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno
de verificar a legalidade do ato que desclassificou o impetrante, ora Apelante, do concurso
público da Prefeitura de Parauapebas/PA (Edital nº 0001/2014-GPM) para o cargo de guarda municipal.

Pois bem.

Inicialmente destaco que o mandado de segurança é remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se ainda que haja prova pré-constituída, já que não se admite dilação probatória.

Acerca deste tema a Lei nº 12.016 de 7.8.2009 prevê:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, ensina que “
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
”.

Assim, em sede de mandado de segurança, o direito para ser chancelado judicialmente deve ser líquido e certo, e, assim, passível de comprovação a partir, simplesmente, da juntada dos elementos probatórios com a petição inicial, não se admitindo dilação probatória no âmbito do
writ
.

De plano, vislumbra-se que a segurança não merece ser concedida, eis que o Impetrante, ora Apelante, não tem direito a continuar participando do Concurso Público em comento, haja vista o descumprimento de exigência editalícia.

Como é cediço, em sede de concurso público vigora o princípio da vinculação ao edital, em que tanto os candidatos quanto a Administração Pública devem observar, estritamente, as normas e condições previamente definidas, isso porque o instrumento editalício ostenta natureza de lei interna do certame.

Conforme já relatado,
o ora Apelante participou do concurso público da Prefeitura de Parauapebas/PA (Edital nº 0001/2014-GPM) para o cargo de guarda municipal, com previsão de 150 vagas. Muito embora tenha sido aprovado

e classificado na posição 63ª, o Impetrante foi desclassificado na fase de investigação social por ter sido condenado pelo crime de roubo no Estado de São Paulo, razão de ter sido exonerado do cargo de agente de escola e vigilância penitenciaria no Município de Pinheiros/SP o qual ainda se encontrava em estágio probatório.

Destarte, o artigo 37, I, da Constituição Federal é expresso no sentido de que "
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como a estrangeiros, na forma da lei".
Extrai-se do texto constitucional que o legislador não estabeleceu qualquer regra ou critério para a realização de concursos públicos, daí porque cabe à Administração Pública estabelecer requisitos para o preenchimento do cargo funcional, da mesma forma, a Administração no uso do seu poder discricionário, poderá recusar candidatos que não preencham as condições para o exercício do cargo. Por outo lado, ao Poder Judiciário cabe somente o exame de legalidade do ato administrativo.

No âmbito municipal, a Lei Complementar nº 007/2013 estabelece em seu artigo 13 §2, VI exigências para o ingresso nos quadros da Guarda Municipal de Parauapebas, vejamos:

Art. 13 (...)

2° O candidato ao cargo público efetivo de Guarda Municipal, além dos requisitos constitucionais e legais pertinentes, deverá atender às seguintes exigências:

I- Possuir como grau de escolaridade mínimo o ensino médio;

II- Estar no exercício dos direitos civis e políticos a quite com as obrigações militares e eleitorais;

III- Gozar de boa saúde física e mental, e não apresentar deficiência física, mental ou sensorial que o incapacite para o exercício das atribuições do cargo público de Guarda Municipal;

IV- Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos.

V- Não estar sendo processado nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores para o exercício de suas atribuições como Guarda Municipal;

VI- Não registrar antecedentes criminais;

VII- Possuir idoneidade moral;

VIII- Ser aprovado em todas as fases do concurso público a que se candidatar, conforme o regulamento desta Lei, especialmente em processo de avaliação psicológica e física, bem como no curso de formação especifico da GMP.

Por outro lado, a conduta da Administração também possui respaldada pelo item 3.1 do Edital de Abertura do Concurso em questão, assim dispondo
, in verbis:

3.
Dos requisitos para investidura no cargo

3.1)
O candidato aprovado no presente concurso público deverá comprovar, na data da convocação, os seguintes requisitos para a investidura no cargo:

...

h) nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação vigente:

h.1) não ter sido responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado,

do Distrito Federal ou do Município, ou, ainda, por Conselho de Contas de Município;

h.2) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego ou função pública; í

h.3) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, pela prática de crimes contra a Administração Pública capitulados no Título XI da Parte Especial no Código Penal Brasileiro, na Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1985 e na Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992;

h.4) não registrar antecedentes criminais, não responder ou ter respondido a Processo Penal ou Inquérito Policial que o inabilite para o exercício do cargo.

i) não ter sofrido penalidades e nem ter praticado atos desabonadores no exercício de função pública ou de atividade privada;

Com efeito, o objetivo das normas editalícia supracitadas é verificar a idoneidade moral de candidato para ocupar cargo público, para averiguar o perfil de compatibilidade do candidato com a função de Guarda Municipal.

Nesse viés, as Cortes Superiores, por muito, sedimentaram o entendimento de que sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CURSO DE FORMAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1.
Afronta o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o., LVII da Carta Magna), a imediata exclusão de candidato do concurso público que, na fase de investigação social, esteja respondendo a ação criminal, cuja decisão condenatória, não transitara em julgado. Precedentes do STJ:
REsp. 795.174/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 01/03/2010 e REsp. 414.933/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 06/08/2007; e do STF: AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. EROS GRAU, DJU 12/02/2010 e AgRg no RE 559.135/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJU 13/06/2008. 2. No transcurso do presente processo, o candidato foi absolvido da ação penal à qual respondia, nos termos do art. 386, VI do CPP, já tendo o acórdão transitado em julgado. 3. Recurso conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença monocrática.

(STJ - REsp: 1143717 DF 2009/0107674-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2010)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900

Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese:

Sem previs
ã
o constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal

.
2. O ac
ó
rd
ã
o recorrido n
ã
o divergiu desse entendimento. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1135779 DF - DISTRITO FEDERAL 0701576-59.2016.8.07.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça também tem o entendimento de que a investigação da vida pregressa do candidato não diz respeito tão somente ao cometimento de infração penal, mas também a sua conduta social e moral. Nesse sentido o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato da carreira policial
.

2. Consoante precedentes do STJ, a mera instauração de inquérito policial ou a existência de decisão em ação penal sem trânsito em julgado não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a eliminação do candidato do certame. No caso, as faltas cometidas pelo recorrido não são sequer penalmente tipificadas. Referem-se ao descumprimento de normas regulamentares de procedimento, na esfera de suas atribuições de policial voluntário temporário.

3. É dever do Judiciário apreciar a proporcionalidade entre a infração supostamente cometida e a pena aplicada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 29.159/AC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)?

Conforme bem identificado pelo Ministério Público no parecer exarado nos autos, a fase investigação social é uma parte integrante do processo seletivo, que possui o intuito de identificar a conduta de idoneidade dos candidatos, com base no preenchimento dos requisitos inerentes ao exercício do cargo, de modo que eventual inidoneidade do candidato na vida pregressa autoriza sua eliminação do certame.

Pois bem, no caso concreto, a Administração Pública constatou, na fase de investigação social da vida pregressa do ora Apelante, que este havia sido condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas à pena de 06 anos 04 meses e 24 dias (id nº 2188083 – Págs. 3/5), o que lhe levou a responder por processo administrativo que culminou na sua exoneração, ainda no estágio probatório, do cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária que exercia no Município de Pinheiros, no Estado de São Paulo.

Assim, em que pese os argumentos do Apelante, é cristalino o descumprimento das disposições do edital objeto de discussão, hipótese em que a aplicação dos princípios da presunção da inocência e da proporcionalidade não são cabíveis no caso em comento, porquanto os efeitos da condenação, para fins do certame, subsistem ainda que a pena seja cumprida.

Nesse passo, a conclusão exarada pela banca examinadora durante o exame de investigação de conduta, acerca da inadequação do concorrente para com a função pleiteada, se mostra de acordo com o perfil do profissional desejado pela Guarda Municipal quando da elaboração do instrumento editalício, logo, considerando que o impetrante, ora Apelante, não preenche os requisitos do Edital e do Estatuto dos Guardas Municipais de Parauapebas no que tange a idoneidade moral, a sua desclassificação do concurso não configura qualquer ato ilegal por parte da Administração Pública.

Noutra ponta, importar destacar que o candidato também não preencheu o requisito i do item 3.2 do Edital que prevê não ter sofrido penalidades e nem ter praticado atos desabonadores no exercício de função pública ou de atividade privada, porquanto foi exonerado do cargo de Agente de Escola e Vigilância Penitenciária por não atender, dentre outros requisitos, disposições da Lei Complementar nº 898/2001 (Lei que institui o quadro da Secretaria de Administração Penitenciária da classe de Agentes de escolta e Vigilância Penitenciária) quanto a idoneidade e conduta ilibada na vida pública e provada conforme documentos de
id nº

2188100 - Pág. 1/4.

Destarte, o exercício da atividade de guarda municipal demanda absoluta idoneidade moral e ilibada conduta social, as quais pressupõem a inexistência de antecedentes criminais, condenações criminais ou penalidades. As condições para ingresso no serviço público devem ser estabelecidas de acordo com as características da função a ser exercida, justificando-se, no que concerne à atividade de guarda municipal, rigorismo na verificação da conduta do candidato.

Nessa linha, a conclusão exarada pela banca examinadora durante o exame de investigação social, acerca da inadequação do concorrente para com a função pleiteada, se mostra de acordo com o perfil do profissional desejado pela Guarda Municipal de Parauapebas quando da elaboração do instrumento editalício, logo, considerando que ora Apelante não preenche os requisitos do edital, a sua desclassificação do concurso não configura qualquer ato ilegal por parte da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, e nego provimento ao recurso
interposto por
Davi Jose Lopes Correa,

nos termos da fundamentação.

Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021